Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR. TESES JURÍDICAS EM CONFRONTO COM ENUNCIADOS DE SÚMULAS DO STF E STJ. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme autoriza o art. 332, incisos I e II, e art. 927, ambos do CPC/2015, o feito comporta julgamento liminar, além de existir posicionamento jurisprudencial consolidado capaz de embasara improcedência liminar dos pedidos.
2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e não se caracterize a onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
3. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando apenas ilações e remissão a conceitos jurídicos abstratos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, analisando os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que é legal o pagamento da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
5.APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA.